Tribunal: TJDFT
Processo: 0714348-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714348-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENICE ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARY NADJA ALVES DE PAULA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. A agravante HELENICE ALVES informa ter formulado pedido de desistência nos autos de origem. (ID 39842240) Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que no dia 29/09/2022 o douto Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras proferiu sentença (ID 138113340 dos autos de origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, mormente diante da extinção da ação principal, a pedido da parte autora. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator